Tribunal: TJSP
Processo: 2233989-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. Descumprimento da determinação judicial. Reconhecimento em decisão não impugnada. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. Motivos elencados insuficientes para justificar demora de mais de cinco meses na disponibilização de medicamento determinada por decisão judicial. Valor unitário

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. Descumprimento da determinação judicial. Reconhecimento em decisão não impugnada. Impossibilidade de cumprimento não demonstrada. Motivos elencados insuficientes para justificar demora de mais de cinco meses na disponibilização de medicamento determinada por decisão judicial. Valor unitário da multa diária (R$500,00) que não se mostra exacerbado. Valor global que, no entanto, comporta redução a duas vezes o valor atribuído à causa, atualizado. Agravo provido em parte.